Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-17.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não implica automática revisão das condições contratuais - Inexiste, em regra, capitalização em contrato com parcelas fixas - Nada obstante, houve expressa pactuação quanto aos juros capitalizados no contrato celebrado entre as partes - Súmulas 539 e 541 do STJ - Inaplicabilidade

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não implica automática revisão das condições contratuais - Inexiste, em regra, capitalização em contrato com parcelas fixas - Nada obstante, houve expressa pactuação quanto aos juros capitalizados no contrato celebrado entre as partes - Súmulas 539 e 541 do STJ - Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras - Súmula 596 do STF - Taxa de juros remuneratórios que não destoa da média do mercado e não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação - Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002837-17.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
VALDEIR SOUZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
2
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032
Apelante: Valdeir Souza de Oliveira
Apelada: Banco Bradesco Financiamento S/A
Juiz: Sérgio Ricardo Biella
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível
Voto n. 3353

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, que não implica automática revisão
das condições contratuais - Inexiste, em regra, capitalização
em contrato com parcelas fixas - Nada obstante, houve
expressa pactuação quanto aos juros capitalizados no
contrato celebrado entre as partes - Súmulas 539 e 541 do
STJ - Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às
instituições financeiras - Súmula 596 do STF - Taxa de
juros remuneratórios que não destoa da média do mercado e
não se confunde com o Custo Efetivo Total
(CET) da operação - Sentença mantida
Recurso não
provido, com majoração dos honorários, observada a
gratuidade processual.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 143/148), cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido deduzido na ação revisional ajuizada por
Valdeir Souza de Oliveira em face de Banco Bradesco Financiamento S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
de R$1.000,00, observada a gratuidade processual concedida.
Irresignado apelou o autor (fls. 151/161), aduzindo, em síntese, que
não houve a pactuação expressa da capitalização de juros e que deve ser aplicada a
taxa média de juros de mercado à época da pactuação do contrato. Discorre,
outrossim, acerca da relativização do princípio da pacta sunt servanda às relações de
consumo, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, propugna pela
reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois o autor é beneficiário
da justiça gratuita (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
3
Intimado, o réu apresentou contrarrazões às fls. 165/180.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor total de R$20.503,12, a ser pago em
60 parcelas de R$548,41, cada uma, firmado em 08/11/2011.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
4
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado
em 08/11/2011, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
5
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (25,84%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,93%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Nesse contexto, não comporta provimento a alegação do apelante no
sentido que a Medida Provisória em apreço afronta a Lei da Usura e a súmula n. 121
do Supremo Tribunal Federal.
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a
Lei da Usura é inaplicável às instituições financeiras (“As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privado, que integrem o Sistema
Financeira Nacional” enunciado da súmula 596 do STF).
No que concerne especificamente à taxa de juros remuneratórios
fixada no contrato, não se identificou a alegada abusividade.
Cumpre rememorar que a natureza consumerista da contratação não
implica, por si só, a automática revisão das condições contratuais, notadamente com
relação à taxa de juros remuneratórios. Sobre o tema em análise, o Superior Tribunal
de Justiça já se manifestou, em sede de recurso repetitivo, que se deve proceder à
revisão contratual no tocante à taxa de juros quando for evidente a abusividade
praticada pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado específica
para a operação financeira. Confira-se, in verbis:
“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
6
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.” (Recurso Especial no 1.061.530, Segunda
Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
In casu, não se evidenciou que a taxa de juros contratada estava muito
acima da taxa média de mercado praticada na época da assinatura do contrato,
devendo prevalecer, portanto, o que foi livremente pactuado pelas partes.
Em suas razões recursais, o autor afirma que a taxa de juros praticada
pela instituição financeira foi abusiva, na medida em que teria sido fixada nos
patamares de 2,28% ao mês e 31,06% ao ano. A fim de demonstrar a alegada
abusividade, traz como fator de comparação que a taxa de juros média para a data da
contratação, segundo dados do Banco Central do Brasil, seria de 1,93% ao mês e
25,92% ao ano.
A análise do contrato releva, contudo, que a taxa de juros
remuneratórios estipulada foi, na verdade, de 1,93% ao mês e 25,83% ao ano (fl. 17),
que, com a incidência de todos os encargos, totalizou o Custo Efetivo Total (CET) de
2,28% ao mês e 31,06% ao ano.
Note-se que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com o
Custo Efetivo Total (CET) da operação. O percentual superior fixado a título de CET
justifica-se pelo fato deste refletir a totalidade dos encargos incidentes sobre o
financiamento efetuado pelo autor, incluindo as demais despesas contratuais. Nesse
sentido, confira-se a Resolução no 3.517 do Banco Central:
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução. § 1o O custo total da operação mencionado no caput será
denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2o O CET deve ser
calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento (destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
7
Além deste percentual não poder servir de parâmetro para fins de
análise em relação à taxa média de juros remuneratórios, tem-se que a sua diferença
em relação a taxa de juros remuneratórios não implica abusividade. Nesse sentido, há
remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA ANTECIPADA -
SENTENC
A
DE
IMPROCEDE
NCIA
-
RECURSO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
NÃO SE CONHECE DA
MATÉRIA ACERCA DA ILEGALIDADE DE TARIFAS E
SEGURO POR TRANSBORDAR DOS ESTREITOS LIMITES DA
LIDE - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO
-
SÚMULA
541
DO
STJ
-
INCOGITÁVEL
APLICAC
AÞOISOLADA DA TAXA DE JUROS DA OPERAÇÃO, E NÃO O
CET
(CUSTO
EFETIVO
TOTAL),
QUE
REFLETE
O
FINANCIAMENTO DE ENCARGOS E DESPESAS - RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Apelação Cível no 1000862-84.2019.8.26.0099, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, j. em 25/09/2019).
“REVISIONAL.
CEìDULA
DE
CREìDITO
BANCAìRIO.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade.
Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de marc o de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuac aÞo expressa. A previsaÞo de
taxa de juros anual superior ao duodeìcuplo da mensal eì suficiente para
permitir a cobranc a. JUROS REMUNERATOìRIOS. Inaplicabilidade
das limitac oÞes da
Lei
de
Usura às instituic oÞes financeiras. Inexiste ncia de pactuac aÞo em

patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Custo Efetivo
Total. Índice representativo
da
totalidade
dos
custos
do
financiamento. Diferenc a entre a taxa de juros remuneratoìrios e o CET
que naÞo implica abusividade. SEGURO. Ausência de previsão de
cobrança deste encargo. Recurso naÞo conhecido nesta parte. Recurso
desprovido
na
parte
conhecida.” (TJSP, Apelac aÞo Ciìvel no 1018293-86.2019.8.26.0405,

38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. em
30/04/2020).
Tendo em vista que não se exige a perfeita identidade entre a taxa de
juros remuneratórios e a taxa média praticada no mercado, conclui-se que a
taxa de 1,77% a.m. e 23,43% a.a. prefixada contratualmente (a qual, frise-se, revela-
se consideravelmente próxima à aludida taxa média de mercado) não insere o autor
em desvantagem apta a justificar a revisão do contrato.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-17.2020.8.26.0032 -Voto no 3353
8
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Em virtude da sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida
pelo autor para R$1.200,00, observada a gratuidade processual concedida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator